Tribunal: TJSP
Processo: 1003831-15.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO" – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença bem fundamentada, com observância de todos os requisitos previstos no art. 489 do CPC – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial – Desnecessidade – Julgamento antecipado da lide

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO" – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença bem fundamentada, com observância de todos os requisitos previstos no art. 489 do CPC – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial – Desnecessidade – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Controvérsia a respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de direito – Matéria de fato comprovada por meio da prova documental constante dos autos – Incidência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Possibilidade de limitação dos juros – Constatação de abusividade das taxas de juros pactuadas no contrato discutido nestes autos, que superaram, em muito, o dobro da taxa média praticada no mercado, divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza e período – Adequação à taxa média, em liquidação de sentença – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença que condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior pela autora – Ré que impugnou a restituição de qualquer valor, alegando que os pagamentos efetuados decorreram de obrigação contratual, e não de erro – Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro, por ser consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade de cláusulas contratuais abusivas – Precedentes do STJ – A restituição de eventuais valores pagos a maior deve operar-se de forma simples – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto. RECURSO IMPROVIDO.